Tribunal: STF
Processo: ARE 1303638
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR - ILEGITMIDADE PASSIVA - NÃO APRECIAÇÃO - SENTENÇA CITRA PETITA - APLICAÇÃO DO ART. 1.013, §3º, III, DO CPC - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - AUDITORA FISCAL - AFASTAMENTO DECORRENTE DE FÉRIAS E DE LICENÇA GESTANTE - CÔMPUTO DO PERÍODO COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO PARA FINS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL - VEDAÇÃO PREVISTA NO DECRETO ESTADUAL 44.559/2007 – EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR - OFENSA AOS ART. 87 E 88 DA LEI 869/52 – LICENÇA SAÚDE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO OU DE DOENÇA PROFISSIONAL – PERÍODO QUE NÃO PODE SER COMPUTADO COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO.
    1. Identifica-se o vício citra petita no julgamento, quando o Magistrado deixa de apreciar preliminar de ilegitimidade passiva, apresentada na resposta à impetração, viabilizando a aplicação do art. 1.013, §3º, III, do CPC.
    2. A legitimidade é a pertinência subjetiva da demanda, devendo ser aferida de acordo com o objeto do litígio.
    3. O Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais prevê que os afastamentos decorrentes de férias, licença gestante e licença por acidente em serviço ou doença profissional serão computados como tempo de efetivo exercício.
    4. O Decreto Estadual 44.559/07, que regulamenta a avaliação de desempenho individual, ao estabelecer que os referidos períodos de afastamento não podem ser considerados como de efetivo exercício para fins de avaliação, extrapolou o poder regulamentar.
    5. Os decretos do Poder Executivo têm a função de complementar a lei, sem extrapolar ou contradizer as determinações legais a que estão subordinados, nem tampouco restringir direitos e obrigações.
    6. A licença para tratamento de saúde, não decorrente de acidente em serviço ou doença profissional, somente é computada como tempo de efetivo exercício para fins de promoção por antiguidade. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    (...)
    Trata-se de mandado de segurança preventivo, objetivando, em síntese, que a autoridade coatora considere como tempo de efetivo exercício os dias de afastamento da Apelante, em razão de férias regulamentares, de licença gestante e de licença para tratamento de saúde, no ano de 2016, para fins de realização de avaliação de desempenho individual e para concessão do adicional de desempenho, com respectivo pagamento retroativo, acrescido de correção monetária e de juros de mora.
    A sentença merece reforma.
    (...)
    A Lei 869/52 - Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais -, nos art. 87 e 88, X, dispõe que os afastamentos decorrentes de férias, de licença gestante e de licença saúde de funcionário acidentado em serviço ou acometido de doença profissional serão computados como tempo de efetivo exercício:
    (...)
    A avaliação de desempenho individual (ADI) foi instituída, no Estado de Minas Gerais, pela Lei Complementar 71/03, que se limitou a prever os aspectos gerais da matéria, relegando os específicos para posterior regulamentação.
    O Decreto Estadual 44.559/2007, editado para regulamentar a avaliação de desempenho individual, em seu art. 11, determinou que, para fins de submissão à referida avaliação, o servidor deverá possuir, no mínimo, 150 dias de efetivo exercício no período avaliativo, desconsiderada na contagem de tempo qualquer interrupção do exercício das funções do cargo, inclusive a decorrente de licenças e de férias:
    (...)
    Ora, os decretos do Poder Executivo têm a função de viabilizar o cumprimento da lei e não podem listar causas impeditivas não contempladas naquele ato normativo.
    O seu objetivo é de apenas de complementar a lei, esclarecendo seus termos, dispondo sobre formas e procedimentos. Não podem extrapolar nem contradizer as determinações legais a que estão subordinados. Igualmente é-lhes vedado restringir direitos e obrigações impostas pela lei.
    (...)
    Assim, considerando que a Lei 869/52 estabelece que os afastamentos decorrentes de férias, de licença gestante e de licença por acidente em serviço ou doença profissional serão computados como tempo de efetivo exercício, a desconsideração dos referidos períodos, como consta do decreto, não pode prevalecer. Afinal, ela conflita com norma hierarquicamente superior, constituindo vedação a concessão de direito legalmente previsto.
    (...)
    Dessa forma, os períodos de afastamento, no ano de 2016, referentes a férias regulamentares e à licença maternidade (com início de 16/09/2016), devem ser considerados como tempo de efetivo exercício, para fins de realização de avaliação de desempenho individual e para a concessão do adicional de desempenho.
    Quanto às licenças para tratamento de saúde, verifica-se que não existem provas de que elas decorrem de acidente em serviço ou doença profissional. 
    Com efeito, somente a licença decorrente de acidente em serviço ou de doença profissional autoriza o cômputo do tempo de afastamento como de efetivo exercício, nos termos do art. 88, X, da Lei 869/52.
    Na licença para tratamento de saúde, fora das mencionadas hipóteses, somente é computado o tempo de afastamento como de efetivo exercício para fins de promoção por antiguidade – art. 88, parágrafo único, X, da Lei 869/52.
    Destarte, no caso, é inviável o cômputo de afastamento das licenças saúde como de efetivo exercício. 
    Desse modo, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:
    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.
    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente